Tribunal: TJES
Processo: 5010043-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010043-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO VICTOR DE BARROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nulo o contrato discutido na demanda, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00, autorizando o abatimento do valor transferido ao autor.

2. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia que seja mantida a sentença ora recorrida.

3. Entendo que a sentença merece ser mantida inalterada, inclusive por seus próprios fundamentos.

4. Confirma-se a rejeição da preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. A matéria fática pode ser dirimida com base no acervo documental e na análise da conduta das partes, sendo a perícia técnica dispensável para o deslinde da controvérsia. Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

5. No mérito, não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois a contratação contém assinatura eletrônica que, a rigor, não comprova expressa anuência da parte requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora à assinatura eletrônica constante no contrato. Além disso, tem-se que o requerente não reconhece como seu o documento de identidade anexado ao processo pelo banco requerido. De fato, a pessoa na foto do documento de identidade de id. 17446584 - Pág. 8 em nada se assemelha com o autor.

6. A anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente quando o documento de identidade sequer parece pertencer ao suposto contratante.

7. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

8. Assim, não merece reparos a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

9. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se de acordo com o patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação da regularidade e validade da Cédula de Crédito Bancário nº 631905147, firmada por meio eletrônico. Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Ao revés do que concluiu o juízo
a quo
, a contratação em ambiente digital possui plena validade jurídica no ordenamento pátrio, não se confundindo a ausência de papel com a ausência de consentimento. O Banco recorrente trouxe aos autos evidências robustas e suficientes para atestar a manifestação de vontade do consumidor:

Consta no processo o instrumento contratual e o respectivo relatório de assinaturas e evidências coletadas (ID 17446584 e ID 17446585). O documento foi assinado eletronicamente em 16/04/2021, contendo a captura de "selfie" do recorrido, atestada pelo sistema de certificação.
Mais do que isso, a trilha de auditoria registra o IP do dispositivo utilizado (179.217.55.130) e as coordenadas de geolocalização exatas no momento da adesão (lat: -20.33576, lon: -40.29442). Em consulta a tais coordenadas, verifica-se que coincidem precisamente com o município de Vila Velha/ES, que é a cidade declarada como domicílio do próprio recorrido.

A tese de desconhecimento da contratação cai por terra diante da comprovação cabal do benefício econômico auferido pela parte autora.
O Banco colacionou aos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) (ID 17446586), demonstrando que o valor contratado, na monta de R$2.163,65, foi efetivamente creditado na conta de titularidade incontroversa do Sr. Francisco Victor de Barros, vinculada ao seu CPF, junto à
Caixa Econômica Federal (Banco 104)
.

Nesse cenário, não é crível acolher a alegação de fraude ou nulidade.
O recorrido recebeu o montante em sua conta pessoal, não apresentou qualquer extrato bancário para refutar o ingresso do valor, tampouco demonstrou ter diligenciado administrativamente para devolver a quantia supostamente creditada por engano.

Acolher o pleito autoral, com a manutenção de condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais frente à escorreita comprovação da contratação e da entrega do crédito, configura inequívoca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e consagra a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro